Tribunal: TJSP
Processo: 2059364-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a progressão ao regime aberto ou que seja determinada imediata análise do pleito pelo Juiz impetrado.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (morosidade na apreciação de benefício e risco de contaminação pelo novo "coronavirus") e que se encontra em

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a progressão ao regime aberto ou que seja determinada imediata análise do pleito pelo Juiz impetrado.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (morosidade na apreciação de benefício e risco de contaminação pelo novo "coronavirus") e que se encontra em trâmite, nada de novo sendo acrescentado nesta impetração a justificar seu processamento.

Indeferimento in limine.